Tribunal: TJES
Processo: 0000696-14.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-14.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTO LUIZ

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000696-14.2015.8.08.0066

APTE
S
:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

A
PD
O
:
SANTO LUIZ

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. NR-15. COMPROVAÇÃO PERICIAL. INEFICÁCIA DE EPI. BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal (gari), condenando o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e diferenças retroativas, reconhecida a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência da prescrição quinquenal nas parcelas anteriores ao ajuizamento; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor; (iii) determinar se o fornecimento de EPI afasta o direito ao adicional; (iv) definir a base de cálculo da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal deve ser reconhecida nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, limitando as parcelas exigíveis, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto já acolhido na sentença.

A legislação municipal (LC nº 16/2008, art. 95) assegura o adicional de insalubridade, adotando por remissão os critérios da legislação federal, notadamente a NR-15 do Ministério do Trabalho.

A concessão do adicional não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Judiciário apenas assegura direito previsto em lei, sem promover aumento remuneratório por isonomia.

A prova pericial demonstra que o exercício da função de gari, com contato permanente com lixo urbano, expõe o servidor a agentes biológicos nocivos, caracterizando insalubridade em grau máximo (40%).

A ausência de comprovação da entrega regular e da eficácia dos EPIs mantém a caracterização da insalubridade.

O fornecimento de EPI, ainda que existente, não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade insalubre, conforme entendimento do STJ.

A base de cálculo do adicional deve corresponder ao vencimento do cargo efetivo, conforme interpretação da legislação municipal e vedação de utilização do salário mínimo como indexador.

Os critérios de juros e correção monetária observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor municipal quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, nos termos da legislação local e da NR-15. 2. O fornecimento de EPI não afasta automaticamente o direito ao adicional de insalubridade. 3. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo, sendo vedada a vinculação ao salário mínimo. 4. A atuação do Judiciário para assegurar vantagem prevista em lei não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32; LC Municipal nº 16/2008, art. 95; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.02.2016; TJES, AC nº 0000635-56.2015.8.08.0066, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AC nº 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000696-14.2015.8.08.0066

APTE
S
:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

A
PD
O
:
SANTO LUIZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de insalubridade, ajuizada por
SANTO LUIZ
, visando ao pagamento da referida verba em grau máximo (40%) e das diferenças retroativas desde 13/07/2010.

Nas suas razões, em apertada síntese, suscita o apelante a preliminar de prescrição quinquenal, sustentando que a pretensão atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do STJ.

Aduz, no mérito, a impossibilidade de intervenção do Judiciário na remuneração de servidores sob o fundamento de isonomia, nos moldes da Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como afirma a inexistência de legislação específica municipal que autorize o pagamento pleiteado, ressaltando que laudos técnicos (LTCAT) realizados após Termo de Ajustamento de Conduta justificaram a suspensão da gratificação. Sustenta, ainda, que eventual adicional deve incidir sobre o salário-mínimo e não sobre o vencimento básico.

A demanda originou-se de ação de cobrança ajuizada por Santo Luiz, servidor público municipal ocupante do cargo de gari, em face do Município de Marilândia.

O autor fundamentou seu pleito na alegação de que, desde 01/01/2010, exerce atividades em condições insalubres (contato permanente com lixo urbano e agentes biológicos) sem a devida contraprestação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e sem o fornecimento eficaz de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Assim, a lide envolve o reconhecimento do nexo entre a atividade desempenhada e o risco biológico, além da definição da base de cálculo para a referida vantagem pecuniária.

De início, com relação
a tese da prescrição quinquena
l, a
matéria já foi devidamente enfrentada e acolhida pelo magistrado sentenciante, que fixou o marco prescricional em 13/07/2010, fulminando as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

Assim,
carece
o Apelante
de interesse recursal neste ponto específico, razão pela qual mantenho o reconhecimento da prescrição nos moldes em que prolatada.

Em relação ao cerne da lide, a irresignação do apelante não merece prosperar.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia (Lei Complementar nº 16/2008), em seu artigo 95, estabelece expressamente que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres fazem jus ao adicional de insalubridade, remetendo a forma de concessão à "Legislação Federal específica". A
norma local, ao operar a técnica da remissão legislativa, incorporou ao ordenamento municipal os critérios da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal circunstância afasta a alegação de violação à legalidade estrita ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto o Judiciário não está majorando vencimentos sob fundamento de isonomia, mas sim garantindo a aplicação de vantagem pecuniária previamente instituída pelo legislador municipal.

No plano fático-probatório, a prova pericial produzida (Id. 40946394) foi categórica ao concluir que as atividades de Gari, marcadas pelo contato permanente com lixo urbano, enquadram-se como insalubres em grau máximo (40%), devido à exposição a agentes biológicos nocivos.

Não bastasse, o
expert
consignou a ineficácia dos EPIs fornecidos e a ausência de prova de sua entrega regular pelo ente público, o que corrobora a persistência do risco.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial” (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016).

Por conseguinte, subsistindo a exposição qualitativa e quantitativa a agentes deletérios à saúde, o direito ao adicional no patamar máximo é medida que se impõe.

Em casos análogos já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
II - O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a “Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa” . III - O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 95 que “Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica”. IV - Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano. V- Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% sobre os vencimentos da servidora, exatamente como entendido pelo julgador primevo .
[...].. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-56 .2015.8.08.0066, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO .
I. Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes . II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial

(REsp 1573551/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016).
IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V . Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Quanto à base de cálculo, a tese de incidência sobre o salário mínimo não encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Malgrado a Súmula Vinculante nº 4 do STF vede a indexação pelo salário mínimo, a interpretação conferida por esta Corte às normas do Município de Marilândia orienta-se pela utilização do
vencimento base
do cargo efetivo como parâmetro.

Vale consignar que a legislação municipal de Marilândia, ao prever gratificações, não vincula sua incidência ao salário mínimo nacional, mas sim à remuneração do próprio cargo. À evidência, ante a omissão legislativa em indexar o adicional sobre parâmetro diverso, deve prevalecer o vencimento do servidor, sob pena de esvaziamento do preceito constitucional de justa retribuição pelo trabalho insalubre.

A propósito, os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 STF E– RECURSO DESPROVIDO.
1. No que toca à base de cálculo a ser utilizada para pagamento do adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante nº 4 do e. STF preconiza que: “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” . Além disso, a própria legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo. 2. A concessão do adicional em comento não configura invasão do Judiciário na esfera do Executivo ou mesmo aumento de vencimentos, mas apenas o afastamento de ilegalidade existente, com base na jurisprudência majoritária desta Eg. Corte
(TJES – AC 0000693-59 .2015.8.08.0066 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Apr/2023) 3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - Petição Cível: 00009135720158080066, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Por fim, no que concerne aos juros e correção monetária, a r. sentença aplicou adequadamente os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assegurando a preservação do valor real da moeda e a justa compensação pela mora administrativa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.